Tribunal: TJDFT
Processo: 0716401-35.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUERELA NULLITATIS. PRELIMINARES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRENTE. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. REFORMA DA SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIDO. MÉRITO. VALIDADE DA CITAÇÃO. WHATSAPP. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. PANDEMIA DE COVID-19. TITULARIDADE DO NÚMERO DE TELEFONE. COMPROVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há ausência de fundamentação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. As contrarrazões não configuram meio processual adequado para formulação de pedido de reforma de matéria decidida na sentença. A contraminuta presta-se somente a oferecer resposta às razões recursais deduzidas pela parte adversa, incumbindo à parte interessada na reforma da decisão formular o recurso próprio, caso cabível. Pedido formulado em contrarrazões não conhecido.
3. A Portaria GC no 34 de 2 de março de 2021 do TJDFT autorizou a realização de citação por WhatsApp enquanto persistissem as medidas de enfrentamento à pandemia de Covid-19 previstas no Decreto Distrital no 41.849/2021 ou outro que o substituísse.
3.1. No caso dos autos, o Decreto Distrital no 43.054/2022 estava vigente no momento da citação impugnada, de modo que foi válida a sua realização via WhatsApp.
4. No presente caso, a alegação de que o número de telefone em que realizado a citação não é de titularidade do autor resta fartamente refutada pelos elementos probatórios presentes nos autos.
5. É cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da causa for evidentemente baixo, nos termos do art. 85, § 8o do CPC, de modo que a aplicação da regra geral do art. 85, § 2o do CPC não remuneraria adequadamente o trabalho do patrono da parte vencedora.
6. Preliminar de violação do princípio da dialeticidade rejeitada. Pedido em contrarrazões não conhecido. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.